Tribunal: TJES
Processo: 5008015-24.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008015-24.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: GETALVARO GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO
– CITAÇÃO NÃO REALIZADA – EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL
-
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O advogado da apelante foi regularmente intimado pela via eletrônica, por duas vezes, para se manifestar acerca da certidão negativa e impulsionar o processo, deixando, todavia, transcorrer
in albis
o prazo.

2. Não se vislumbra equívoco na sentença proferida com fundamento no 485, IV, do CPC, porquanto “
a intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1º do CPC/2015).
Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto
.”
(AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.).

3.

Apelação conhecida e desprovida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5008015-24.2023.8.08.0047

APELANTE
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO
:
GETALVARO GOMES DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Getalvaro Gomes da Silva, que julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões (id. 9329132) sustenta a apelante, em síntese, a necessidade de provimento do recurso, porquanto a sentença terminativa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para correção do vício.

E mais: o pronunciamento recorrido vai de encontro aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, sendo mister a sua reforma.

Pois bem.

O presente apelo desafia sentença que, após a infrutífera tentativa de citação, extinguiu o feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, sem a prévia intimação pessoal da autora.

Infere-se dos autos que o advogado da apelante foi regularmente intimado pela via eletrônica, por duas vezes, para se manifestar acerca da certidão negativa e impulsionar o processo, deixando, todavia, transcorrer
in albis
o prazo.

Sob tais premissas, não vislumbro equívoco na sentença proferida com fundamento no 485, IV, do CPC, porquanto “
a intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1º do CPC/2015).
Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto
.”
(AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

Em caso muito similar ao dos autos, assim já decidiu o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA
. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

É o entendimento, também, deste órgão fracionário:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual.
2. A falta de citação da recorrida configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do recorrente.
3. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0006757-32.2021.8.08.0048. Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Data do julgamento 18/05/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante cediço, trata-se a citação de pressuposto objetivo de existência de relação jurídica processual, sem a qual, portanto, o processo não pode desenvolver-se validamente, nos precisos termos do art. 239, do CPC.
2. A extinção por ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo prescinde da prévia intimação pessoal da parte, uma vez que não se trata da hipótese de abandono. Precedentes.
(TJES. Apelação Cível nº 0008600-21.2018.8.08.0021. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 16/07/2024).

Por fim, embora o Código de Processo Civil fortaleça o caráter instrumental do processo, determinando o aproveitamento dos atos com o intuito de privilegiar o julgamento de mérito, não se pode perder de vista que a relação jurídica não é composta por apenas uma parte, havendo um formalismo previamente estabelecido e de observância obrigatória com o intuito de alcançar a segurança jurídica.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não houve fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)